Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, IV E §2o, DO CPC. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE 5%. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais que autorizou a penhora de percentual da remuneração da executada, servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, fixando a constrição em 5% sobre seus vencimentos mensais, deduzidos apenas os descontos obrigatórios de imposto de renda e contribuição previdenciária. O agravante pretende a majoração do percentual para 10%, sob o argumento de que a limitação imposta torna excessivamente morosa a satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível majorar o percentual de penhora incidente sobre os vencimentos da executada, de 5% para 10%, para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, sem comprometer sua subsistência digna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, regra destinada à proteção da dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial do devedor.
4. A impenhorabilidade salarial não possui caráter absoluto, sendo afastada nas hipóteses previstas no art. 833, §2o, do CPC, especialmente quando a constrição visa à satisfação de crédito de natureza alimentar.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC e da Súmula Vinculante 47 do STF, admitindo a penhora sobre remuneração do devedor para a satisfação do crédito.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, inclusive em hipóteses excepcionais, desde que preservada parcela suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.
7. A fixação do percentual de penhora deve resultar de ponderação entre o princípio da efetividade da execução e o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme o art. 805 do CPC.
8. No caso concreto, a executada percebe remuneração bruta de aproximadamente R$ 9.120,24, que, após descontos obrigatórios e consignações, resulta em renda líquida aproximada de R$ 5.940,89.
9. A documentação juntada aos autos demonstra comprometimento relevante da renda com despesas essenciais, especialmente relacionadas à saúde, incluindo tratamentos médicos, fisioterapia, medicamentos de uso contínuo e consultas especializadas, além de despesas ordinárias de subsistência.
10. A majoração da penhora para 10% implicaria comprometimento excessivo da renda disponível da executada, com potencial violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.
11. A manutenção do percentual de 5% mostra-se proporcional e razoável, pois permite o avanço gradual da execução sem inviabilizar a subsistência da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para satisfação de crédito de natureza alimentar, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais.”; “2. A fixação do percentual de penhora sobre remuneração deve resultar de ponderação entre a efetividade da execução e a preservação da dignidade e do mínimo existencial do devedor.”; “3. Mantém-se a penhora de 5% sobre os vencimentos do executado quando demonstrado que percentual superior comprometeria sua subsistência digna.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 805, 833, IV e §2o, e 85, §14.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 24.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 19.05.2025; TJDFT, Acórdão 1898474, 0708136-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1433606, 0706871-67.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23.06.2022; TJDFT, Acórdão 2020884, 0714330-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025.